Tribunal: STF
Processo: HC 206005
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Caio Mendes de Miranda, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 660.582/RJ, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT).
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Sustentam os impetrantes, em suma, a ausência de fundamentos idôneos no decreto de custódia cautelar do paciente.
    Ressaltam, ademais, que haveria ofensa ao sistema acusatório, pois, diante da formulação pela defesa de pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau, o juiz manteve a custódia, em que pese tenha havido manifestação favorável do Ministério Público. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para “restabelecer a liberdade do Paciente, primário, de bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. ”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da ementa do aresto impugnado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONFISSÃO DE TRÁFICO HABITUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - 801 gramas de maconha - além de balança de precisão e petrechos utilizados para a embalagem da droga, a qual era adquirida na cidade do Rio de Janeiro/RJ e comercializada em Petrópolis/RJ, sendo que o ora paciente "Acrescentou que sempre compra 1,5 kg de entorpecente", circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. 
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    IV - Quanto à alegação de violação ao sistema acusatório, a análise dos autos, demonstra que a prisão preventiva foi decretada em atendimento a requerimento formulado pelo Ministério Público, e ouvida a defesa do paciente . Com efeito, a alteração legislativa trazida à sistemática da decretação da prisão preventiva, por meio da Lei n. 13.964/2019, foi implementada com vistas a garantir a imparcialidade do magistrado, sendo vedada a atuação ex officio do juízo. Dessarte, o que o legislador buscou proscrever foi a atuação do juiz sem pedido prévio, por iniciativa própria. Precedentes. 
    V - Não é, deveras, o caso dos autos, porquanto a prisão preventiva foi imposta por ocasião da homologação da prisão em flagrante, em acolhimento à representação do Ministério Público, em total consonância com o que dispõem os arts. 282, §§ 2º e 4º, 310 e 311, todos do CPP, com a redação que lhes dera a Lei n. 19.964/2019, não havendo que se falar, assim, em violação ao sistema acusatório, na hipótese. 
    VI - Posteriormente, o d. juízo de primeiro grau, avaliando pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, entendeu pela permanência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como do risco gerado pela liberdade do paciente. 
    VII - Nesse compasso, forçoso reconhecer que ao órgão jurisdicional cabe privativamente o exercício da jurisdição, competindo-lhe, portanto, decidir fundamentadamente sobre o pleito defensivo de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em acolhimento à representação ministerial, não estando vinculado à posterior manifestação do Ministério Público. Precedentes. 
    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.
    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não se vislumbra à primeira vista. 
    Registro inicialmente, sobre os fundamentos da custódia preventiva, que, em consulta ao sistema processual da Corte, constata-se a existência de outro habeas corpus impetrado em favor do ora paciente, vale dizer, o HC nº 199.425/RJ, ao qual neguei seguimento.
    Com efeito, verifica-se que a presente impetração, no ponto, apresenta, à primeira vista, exatamente o mesmo objeto e causa de pedir do HC nº 199.425/RJ. Dessa maneira, não há razão para o prosseguimento, no ponto, do presente feito, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior nesta Corte.
    Tal circunstância conduz inevitavelmente ao não conhecimento, no ponto, do writ, na esteira da jurisprudência da Corte (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15;  HC nº 110.804/TO, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776/BA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 15/8/03; e HC nº 80.636/MG, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 5/9/01. 
    Ademais, quanto à alegada ofensa ao sistema acusatório, pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, de plano, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o acolhimento da liminar.
    No caso, o aresto hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante bem sintetizado pelo Relator, no voto condutor do acórdão, 
    “a prisão preventiva foi imposta por ocasião da homologação da prisão em flagrante, em acolhimento à representação do Ministério Público, em total consonância com o que dispõem os arts. 282, §§ 2º e 4º, 310 e 311, todos do CPP, com a redação que lhes dera a Lei n. 19.964/2019, não havendo que se falar, assim, em violação ao sistema acusatório, na hipótese.” 
    Esse entendimento capitaneado pelo STJ não fere a jurisprudência do STF, que entende afrontado o sistema acusatório, nas hipóteses em que a prisão em flagrante é convertida em preventiva pelo magistrado de ofício, à míngua de representação do Parquet.
    Confira-se, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 
    2. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.
    3. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    Destaco, ademais, não haver necessidade de nova manifestação do Parquet para realizar-se a revisão dos fundamentos da custódia preventiva. É o que se extrai da ratio do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que estipula o magistrado deverá revisitar, de ofício ou a pedido das partes, a custódia do acusado. 
    Essa circunstância, pelo menos neste primeiro exame, indica a inexistência de irregularidade na decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Com essas considerações, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, indefiro o pedido de liminar
    Solicitem-se informações ao juízo de origem sobre o andamento da processo-crime ao qual responde o paciente.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente